Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703996-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANA MARIA POVOA, EMILIANO CANDIDO POVOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA. em face da r. decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e declaratória de nulidade de cláusula contratual n° 0051320-32.2014.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença (ajuizada por ANA MARIA PÓVOA e EMILIANO CÂNDIDO PÓVOA, ora agravantes, em face de ESTAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA., ora agravante) indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública a ser realizada em primeira pregão no dia 18.2.2020 e em segundo pregão no dia 21.2.2020. Em suas razões (ID 14418840), diz a agravante que os agravados teriam incluído valores indevidos na petição de cumprimento de sentença, assim como não teriam abatido da execução o correto valor referente ao lote no 27 do Condomínio Quatro Estações, adjudicado por valor superior ao informado pelos agravados. Alega que os agravados também teriam incluído no cumprimento de sentença valores referentes ao IPTU e TLP em contrariedade à decisão acostada às pp. 317/318 do ID 33421013 dos autos principais, que determinou a exclusão dos referidos valores da planilha atualizada de débito apresentada pelos exequentes. Assevera que o juízo a quo, constantemente, determina a correção dos valores apresentados pelos agravados no cumprimento de sentença em razão do cálculos de juros em dissonância ao estipulado na sentença condenatória. Diante da possível discrepância de valores apresentados pelos agravados como devidos, diz ter requerido o chamamento do feito à ordem e a suspensão da hasta pública que designada para o dia 18.2.2020, tendo o juízo a quo indeferido o pleito sob o fundamento de que eventual incorreção do valor do débito indicado pela parte exequente não seria motivo para ensejar a suspensão do leilão, à medida que os valores depositados em eventual arrematação somente seriam liberados após a verificação do débito remanescente. Ressalta que a primeira hasta pública, realizada no dia 18.2.2020, restou negativa ante a ausência de qualquer licitante. Aduz que haveria excesso de execução no cumprimento de sentença promovido pelos agravados, pois que estariam sendo constritos bens além do montante efetivamente devido, o que justificaria o deferimento do efeito suspensivo e a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores efetivamente devidos. Diante disso, requer: “a) Que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento com vistas, a determinar, de imediato a suspensão dos efeitos da decisão combatida, posto que a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento não pode ser autorizada via tutelar, conforme entendimento deste E. Tribunal e ante à inocorrência de qualquer fato imprevisível e autorizador para tanto e/ou quaisquer das hipóteses previstas no artigo 478 do Código Civil; b) No mérito, que seja provido o presente recurso para que se reforme a decisão vergastada, sendo cancelada a hasta a ser realizada e remetidos os autos à contadoria para apuração dos valores efetivamente devidos pela parte Agravante” (ID 14418840, pp. 10/11). Preparo regular aos IDs 14418842 e 14418843. O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Indefiro o pedido de suspensão da hasta designada para o dia 18/02/2020, às 17h20, pois eventual incorreção do valor do débito indicado pela parte exequente não é motivo apto a ensejar a suspensão requerida, uma vez que os valores depositados em eventual arrematação somente serão liberados após a verificação do débito remanescente, não havendo falar em prejuízo às partes e enriquecimento sem causa por parte do exequente. Aguarde-se o resultado da hasta e, após, retornem os autos conclusos para verificação da necessidade de remessa dos autos à Contadoria” (ID 5696908 dos autos n° 0051320-32.2014.8.07.0001). No caso dos autos, verifica-se que o segundo pregão, realizado em 21.02.2020, restou negativo, eis que ausentes quaisquer licitantes (ID 57503322 dos autos n° 0051320-32.2014.8.07.0001), de maneira que não mais subsiste o objeto da presente liminar. Posto isso, deixo de apreciar o pedido liminar. Comunique-se a vara de origem. Ao juízo a quo para informações, notadamente com referência ao encaminhamento dos autos à contadoria judicial. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora